Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732964-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos imprescindíveis ao deslinde da presente demanda, quais sejam: a) a recorrente defende sua posse adquirida pela cláusula constituti instituída na escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel; b) o comodato verbal por tempo indeterminado que se perfaz pela tradição do bem (artigo 579 do CC) torna diabólica a prova documental exigida para sua comprovação; c) a recorrida não se desincumbiu do ônus de desconstituir o comodato verbal celebrado pela autora; d) falta de fundamentação do acórdão em face dos precedentes do STJ relativos à interpretação dos artigos 168, parágrafo único e 169, ambos do CC e dos artigos 214 e 216 da Lei 6.015/1973, que afastam a exigência de manejo de ação própria para alegar simulação; e) tratando de disputa entre particulares onde a recorrente defende sua posse adquirida pela cláusula constituti e a recorrida assenta sua posse na titularidade sobre o domínio do imóvel sub judice, impossível decidir a ação possessória com supedâneo na melhor posse; f) negativa de prestação jurisdicional e violação dos princípios da isonomia e da segurança jurídica, diante do entendimento do mesmo órgão julgador (7a Turma Cível) que a simulação pode ser analisada, independente de ação própria. Defende que estão presentes os requisitos para a proteção possessória (artigo 561 do CPC). Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto a recorrente há mais de 03 (três) anos aguarda o justo deferimento de sua reintegração na posse do imóvel, cujos requisitos legais dos artigos 560 e seguintes do CPC se encontram preenchidos desde o ano de 2019, o que malfere seu direito da duração razoável do processo. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a manter suspensa a execução das verbas sucumbenciais, bem como determinar a reintegração imediata da recorrente na posse do imóvel em discussão até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que está alijada de sua posse sobre o imóvel, mesmo comprovando os requisitos para a tutela possessória. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. QUESTIONAMENTOS SOBRE A LEGALIDADE DOS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 1.1. Tratando-se de demanda que visa exclusivamente sobre a proteção possessória, descabe maiores questionamentos sobre a propriedade do imóvel. Precedentes. 2. Na situação em tela, a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não demonstrou a existência de justo título apto ao deferimento da tutela possessória. 2.1. O conjunto probatório formado evidencia que a autora – em um contexto envolvendo negócios jurídicos aparentemente suspeitos –, autorizou, por meio de procuração pública, a alienação da coisa a terceiros, o que permitiu a alteração da propriedade em favor da parte ré, a qual, hoje, possui o justo título. 2.2. A desconstituição destes negócios jurídicos demanda o ajuizamento de ação própria, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível essa apuração e declaração nestes autos em razão da natureza especial da ação possessória, a qual limita-se ao reconhecimento da melhor posse. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (ID no 45919763) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que a recorrente não apontou qualquer fundamento fático apto a justificar a suspensão da execução das verbas sucumbenciais ou a urgência no deferimento da tutela possessória vindicada. O mero decurso do tempo necessário para a prestação jurisdicional não justifica a concessão da tutela provisória pleiteada, máxime quando o órgão julgador, à luz das provas constantes dos autos, entendeu pela inexistência do justo título necessário ao deferimento da possessória. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos para aferição dos requisitos para deferimento da tutela possessória. No que se refere à violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.207.495/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/6/2023). Em relação à suposta violação do artigo 926 do CPC, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz do dispositivo legal apontado pela recorrente, atraindo incidência da súmula 211/STJ. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007